Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a preclusão consumativa da alegação de inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a parte não suscitou tal tese na impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega existência de contradição no acórdão quanto a esse reconhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação da preclusão consumativa à alegação de inexigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, I, autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.
4. A contradição passível de correção por embargos é a interna, existente entre as premissas, fundamentos e conclusões da decisão, e não entre o acórdão e elementos externos, como alegações das partes ou outros precedentes.
5. O acórdão embargado fundamenta expressamente a incidência da preclusão consumativa, pois o embargante, ao impugnar o cumprimento de sentença, não alegou todas as matérias previstas no art. 535 do CPC, incluindo a inexigibilidade do título.
6. A jurisprudência reconhece que a preclusão consumativa impede o reexame de matéria já decidida ou não oportunamente arguida, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública.
7. O embargante busca rediscutir matéria decidida sob a roupagem de contradição, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.
8. Quanto ao prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida, sendo dispensável menção expressa aos dispositivos legais indicados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507 e 1.022, I e II; art. 535, I a VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1608523, 0710436-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 17.08.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.
(Ive)